Tribunal: TJPA
Processo: 0856243-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856243-07.2018.8.14.0301

APELANTE: NILZA MELO DE FREITAS OLIVEIRA

APELADO: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSO DE CURSO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL.
INAPLICABBILIDADE DA
SUMULA Nº 266 DO STJ.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por NILZA MELO DE FREITAS OLIVEIRA contra decisão
que manteve a sentença que denegou a segurança pretendida
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato de desconsideração dos documentos apresentados pelo Agravante para comprovação e atribuição dos respectivos pontos na fase de avaliação de títulos do certame em questão, ao fundamento de que os documentos que comprovariam sua especialização e sua prévia aprovação em concurso público estariam desacompanhados do seu diploma ou certificado de graduação.

III. Razões de decidir

3.
No caso dos autos, é fato incontroverso que a agravante deixou de apresentar seu diploma de graduação em Letras (Língua Portuguesa) na fase de avaliação de títulos, tanto que justifica e sustenta a legalidade da ausência que com base na Súmula 266 do STJ destacando que esse documento só deve ser exigido por ocasião da posse e não na inscrição para o concurso
.

4. Nesse sentido, inviável a concessão de decisão favorável ao impetrante, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato no momento em que se inscreveu no concurso.

5.
Autorizar que fossem computados pontos de forma diversa da expressamente prevista no edital do certame violaria não apenas o princípio da vinculação do instrumento convocatório, mas a própria isonomia entre os candidatos, que devem estar igualmente submetidos às regras editalícias.

6.
Outrossim, em relação ao argumento de violação à Sumula nº 266 do STJ, este não merece ser acolhido, pois no caso em tela não há qualquer exigência do diploma no momento da inscrição do concurso público, mas sim para validação dos títulos apresentados

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Jurisprudências relevantes citadas
: TJPA -
2018.01042710-82, 187.295, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22
;
TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0861046-33.2018 .8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Seção de Direito Público; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817728-20.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0856243-07.2018.8.14.0301), interposto por NILZA MELO DE FREITAS OLIVEIRA contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que manteve a sentença que denegou a segurança pretendida em face do ESTADO DO PARÁ e da CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - CONSUPLAN.

A decisão possui a seguinte conclusão:

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, não assiste razão a Apelante vez que, em observância ao princípio da vinculação ao edital e da isonomia, não há ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da comissão do concurso que deixou de apreciar a documentação apresentada na Prova de Títulos (Pós-Graduação e Aprovação em Concurso Público) ante a falta de documento indispensável, qual seja, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a agravante aduz que na decisão agravado não houve a observância dos art. 489, § 1º, VI, 926, §§ 1º e 2º, 927, IV do CPC, pois não demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento para não aplicar o sumulado de tribunal superior, ou sequer que foi superado o entendimento da Súmula 266 do STJ, restando claro a falta de fundamentação no julgado.

Afirma que o Edital não é norma, mas tão somente procedimento administrativo com requisitos cronológicos, mas que deve está baseado em Lei e respeitar os ditames constitucionais e o ordenamento jurídico como um todo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 9116627).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato de desconsideração dos documentos apresentados pelo Agravante para comprovação e atribuição dos respectivos pontos na fase de avaliação de títulos do certame em questão, ao fundamento de que os documentos que comprovariam sua especialização e sua prévia aprovação em concurso público estariam desacompanhados do seu diploma ou certificado de graduação.

Analisando os autos, verifica-se que o Edital nº 01/2018 –SEAD dispõe que no item 1.2.2.1 e 1.2.2.2 que o concurso público se divide em 02 (duas) etapas, vejamos:

1.2 DO CONCURSO

1.2.1 O Concurso Público será regido pelas normas estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como por eventuais retificações e/ou aditamentos e será realizado sob a responsabilidade da CONSULPLAN – Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda., site: www.consulplan.net e e-mail: atendimento@consulplan.com.

1.2.2 O presente Concurso Público terá validade de 1 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, e será composto de 02 (duas) etapas, a saber:

1.2.2.1 1ª Etapa: Provas Objetiva de múltipla escolha e Discursiva (redação), para todas as disciplinas, ambas de caráter eliminatório e classificatório;

1.2.2.2 2ª Etapa: Avaliação de Títulos, de caráter somente classificatório, para todas as disciplinas.

Com relação a segunda etapa consistente na avaliação de títulos, o edital prevê a data em que os títulos deveriam ser apresentados e ressalta a necessidade de apresentação de diploma ou certificado de conclusão de curso, vejamos:

7.1 A avaliação de títulos tem caráter somente classificatório e valerá até 3 (três) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.

7.5 O envio de títulos não induz, necessariamente, a atribuição da pontuação pleiteada. Os documentos serão analisados por Comissão Avaliadora de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

7.14 O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes à avaliação de títulos, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo/disciplina
.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a agravante deixou de apresentar seu diploma de graduação em Letras (Língua Portuguesa) na fase de avaliação de títulos, tanto que justifica e sustenta a legalidade da ausência que com base na Súmula 266 do STJ destacando que esse documento só deve ser exigido por ocasião da posse e não na inscrição para o concurso.

Todavia, o que se observa é que a ausência de apresentação para validar os documentos pertinentes à avaliação de títulos viola a regra disposta no item 7.14 do Edital, motivo pelo qual foi não obteve as pontuações referentes aos seus títulos.

Logo, ao se inscrever no concurso, a agravante se submeteu às regras do Edital, assumindo o risco de reprovação caso não obedecesse a uma das exigências elencadas, tendo em vista o respeito ao Princípio da Vinculação ao Edital.

Outrossim, em relação ao argumento de violação à Sumula nº 266 do STJ, este não merece ser acolhido, pois no caso em tela não há qualquer exigência do diploma no momento da inscrição do concurso público, mas sim para validação dos títulos apresentados

Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável à agravante, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pela candidata no momento em que se inscreveu no concurso.

Ora, autorizar que fossem computados pontos de forma diversa da expressamente prevista no edital do certame violaria não apenas o princípio da vinculação do instrumento convocatório, mas a própria isonomia entre os candidatos, que devem estar igualmente submetidos às regras editalícias.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO EDITALÍCIO. NÃO OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA.

1.Inscrição do recorrente, Engenheiro Químico, no Concurso Público C-72, ofertando vagas para o cargo de Professor, com exigência de Dipoma de Curso Superior de Licenciatura Plena em Química;

2- A previsão editalícia de que o candidato possua licenciatura plena, para o exercício do cargo, deve ser expressamente cumprida como condição para sua posse. Logo, não tendo o recorrente comprovado sua habilitação, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido inicial;

3.Apelação conhecida e desprovida.

(2018.01042710-82, 187.295, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSO DE CURSO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0861046-33.2018 .8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Seção de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVOR. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO CONCURSO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por SUZY NUNES DE CARVALHO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não cumprimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, a qual requer que o agravado realize a reintegração da Agravante ao PSS 002/2024-PMB/SEMEC, promovendo todos os atos necessários à sua convocação para a próxima etapa do certame.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível mediante elementos mínimos de prova documental e indícios suficientes da situação de risco.

4. O Candidato tem a obrigação de entregar todos os documentos exigidos no edital a que concorrer. Inviável a consideração de documentos apresentados em desconformidade com o edital de abertura, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

5. No caso dos autos, a agravante não juntou documento comprovando a apresentação do diploma de graduação em Licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará nos termos capazes de comprovar os requisitos editalícios para o cargo, pois na documentação enviada não consta o registro pela entidade que promoveu a certificação do diploma.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

________

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817728-20.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025